Tribunal: TJDFT
Processo: 0718599-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PÉ TORTO. CONDIÇÃO FÍSICA TRATADA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE ATUAL. TEMA 1.015 DO STF. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RELATIVIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS SOBRE REGRAS EDITALÍCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por Distrito Federal, ora 1o réu/apelante, para reformar a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor/apelado do concurso público para ingresso nas fileiras da Policia Militar do Distrito Federal, sob o argumento de que possui condição médica incapacitante.
2. Na sentença, o juízo de primeiro grau concluiu que houve equívoco da Administração ao eliminar o candidato na etapa de exames médicos por se basear unicamente na existência de condição física congênita, sem realizar avaliação individualizada de sua aptidão, ressaltando que tal condição foi tratada e não impede o exercício das funções de policial militar.
3. Nas razões recursais, o apelante sustenta que o ato administrativo de inaptidão está integralmente amparado na legislação, no edital do concurso e na avaliação técnica da Junta Médica da PMDF, a qual identificou condição incapacitante expressamente prevista nas regras do certame.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em verificar a regularidade do ato administrativo que eliminou o candidato do certame com fundamento em previsão editalícia relativa a deformidades congênitas dos pés.
III. Razões de decidir
5. Embora os atos administrativos gozem de presunção relativa de veracidade e legitimidade, tal presunção pode ser afastada quando demonstrada, por prova técnica idônea, a inexistência de incapacidade ou restrição funcional que impeça o exercício do cargo pretendido.
6. O laudo médico judicial atestou que o candidato, apesar de apresentar histórico de pé torto, encontra-se plenamente apto ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de Policial Militar, inexistindo limitação funcional relevante.
7. Aplica-se ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.015 da repercussão geral, segundo a qual é inconstitucional a vedação à posse de candidato aprovado que não apresenta sintoma incapacitante ou restrição significativa para o exercício do cargo.
8. O edital, embora constitua a lei interna do concurso, não pode se sobrepor às normas e princípios constitucionais, devendo sua aplicação observar proporcionalidade, razoabilidade e justiça material.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 37, inciso II, e 39, § 3o, ambos da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema Repetitivo no 1.015.
TJDFT, Acórdão 2091018, 0706796-03.2024.8.07.0018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 09/03/2026.
TJDFT, Acórdão 1992852, 0708162-77.2024.8.07.0018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1967888, 0735087-67.2024.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.